Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, impositiva é sua condenação, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

2 –“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3 – A dosimetria obedeceu aos ditames legais e foi realizada de forma pertinente e individualizada, mostrando-se incabível a pretensão para fixação em quantum mínimo.

4 - Negado provimento ao recurso.